Tribunal: TJPA
Processo: 0809538-22.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809538-22.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO FIGUEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPANCAMENTO DE DETENTO POR OUTROS DETENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO AGENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside na análise do acerto da Sentença que deu provimento ao pleito de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, pelo fato de o autor ter sofrido graves agressões físicas, por parte de outros detentos, dentro do presídio na qual se encontrava apenado.

2. Verifico ser incontroverso o dano sofrido, pois dos documentos carreados aos autos consta boletim de ocorrência registrado por Ederlan Batista dos Reis, servidor do centro de triagem masculina de Santarém, no qual relata agressões cometidas contra o autor, por outros presos. Bem como Laudo de Cirurgia, histórico de enfermagem operatória, prontuário médico, além do risco cirúrgico informado, revelam a gravidade das agressões, o risco de morte e de sequelas.

3. Desse modo, eis que se encontra configurada a responsabilidade civil do Estado, pois presente o dano (lesões de alta gravidade), a conduta ilícita (omissão do Estado em garantir a integridade física do preso) e o nexo de causalidade (dever legal e a efetiva possibilidade de agir para garantir a integridade do detento).

4. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais movida por
Fabrício Figueira Ribeiro
, que julgou parcialmente procedente a demanda.

O Autor narra na Exordial que no dia 18.10.2016, dentro da cela nº 20, no Presídio de Santarém, onde cumpre pena por roubo, sofreu diversas agressões físicas perpetradas por outros detentos, que resultaram em múltiplas fraturas nos membros inferiores impossibilitando sua locomoção.

Alega que a violência sofrida resultou em danos físicos e psicológicos e, portanto, devem ser reparados pelo Estado do Pará que tinha o dever de garantir a integridade do detento.

O Juiz deu parcial provimento ao pleito autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC., condenando o Estado do Pará a pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, a título de danos morais.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação alegando que a omissão genérica dos agentes estatais dentro de parâmetros de razoabilidade é insuscetível de conduzir à responsabilização civil do Estado, pelo rompimento do nexo de causalidade.

Ressalta, ainda, que o autor foi agredido dentro da cela por vários detentos e que, somente após a ocorrência das agressões por colegas de cela, foi que os agentes penitenciários tomaram ciência da agressão sofrida pela vítima. Além disso, impugnou o valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final requereu a procedência do recurso para reformar integralmente a sentença impugnada. (Id nº 4354137 - Pág. 1-19).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (Id n° 4354146 - Pág. 1-6).

O Ministério Público de 2° grau manifestou-se pelo improvimento do Recurso de Apelação. (Id n° 6994319 - Pág. 1-6).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal reside na análise do acerto da sentença que deu parcial provimento ao pleito de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, pelo fato de o autor ter sofrido graves agressões físicas, por parte de outros detentos, dentro do presídio na qual se encontrava apenado
.

Verifico ser incontroverso o dano sofrido, pois dos documentos carreados aos autos consta boletim de ocorrência registrado por Ederlan Batista dos Reis, servidor do centro de triagem masculina de Santarém, no qual relata agressões cometidas contra o autor, por outros presos. Bem como Laudo de Cirurgia, histórico de enfermagem operatória, prontuário médico, além do risco cirúrgico informado, revelam a gravidade das agressões, o risco de morte e de sequelas (Id n° 7780736, 7780767, 7780791 e 7780669).

Assim, não resta dúvida de que os elementos de provas carreados, são suficientes para comprovar a existência da conduta ilícita, consiste na
omissão estatal de proteção a integridade física do detento, além da configuração do resultado danoso e o nexo de causalidade.

No que tange à responsabilidade civil do Estado, estipula o §6º do artigo 37 da Constituição Federal que:

Art. 37 § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dispositivo constitucional retro, ao apontar que a Administração responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, estabelece a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular.

Portanto, o constituinte adotou a teoria do risco administrativo, onde a simples demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão do agente público e o prejuízo sofrido pelo particular enseja a responsabilidade estatal e a consequente reparação do dano.

Para essa modalidade de responsabilização estatal, não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...).

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o do dano moral. (...).

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. (...). O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado (...).

Ainda quanto a responsabilidade estatal, o Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal. (Manual de Direito Administrativo, 14ª ed., Lúmen Júris Editora, 2005).

Dos elementos de prova carreados aos autos, ver-se, claramente, que se encontra configurada a responsabilidade civil do Estado, pois presente o
dano
(lesões de alta gravidade), a
conduta ilícita
(omissão do Estado em garantir a integridade física do preso) e o
nexo de causalidade
(dever legal e a efetiva possibilidade de agir para garantir a integridade do detento).

O Pretório Excelso já firmou, inclusive, no Recurso Extraordinário 841.526, tese no sentido de que é dever específico do Estado a proteção de detento sob a guarda do Ente estatal, na forma do Art. 5º, inc. XLIX.

Nesse sentido, também, é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ESPANCAMENTO DE PRESOS POR OUTROS DETENTOS. OMISSÃO DO ESTADO NO DEVER DE VIGILÂNCIA DOS CUSTODIADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS
. VALOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, tendo ele o dever de responder pelos danos causados por agentes públicos, sejam eles decorrentes de ação ou omissão. O necessário é que, na hipótese de omissão, reste comprovado o nexo causal entre a omissão dos agentes estatais e o evento danoso. Precedentes do STF. 2. O Estado deve ressarcir o dano moral sofrido pelos autores, violentamente espancados por outros detentos, e isso porque a ele compete, através de seus agentes e nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. 3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado quando, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, percebe-se que o magistrado fixou-o em montante insuficiente ao integral ressarcimento. 4. Tratando-se de dano moral, o termo inicial da correção monetária corresponde ao dia em que é fixado, no caso, o dia do julgamento dos recursos por este Tribunal de Justiça. 5. Os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, são contados a partir do dia do evento danoso. Súmula 54/STJ. 6. Para a fixação do valor dos honorários advocatícios devem ser considerados os critérios a que faz referência o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO (TJ-PR - APCVREEX: 5064439 PR 0506443-9, Relator: Eduardo Sarrão, Data de Julgamento: 09/12/2008, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 60).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Concernente ao
quantum
indenizatório, esta Corte vem consignando que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que entendo como adequado o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil) reais fixados na sentença, à título de danos morais.

Nestes termos, decido pela manutenção da condenação do ente estadual ao pagamento de
indenização por danos morais ao autor da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2023